Tribunal: TJMT
Processo: 0004764-10.2007.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004764-10.2007.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSA MARIA DA COSTA COELHO - CPF: 015.285.471-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLEIVAN FERREIRA DE SOUZA - CPF: 031.995.941-40 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSA MARIA DA COSTA COELHO, CLEIVAN FERREIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECURSO DE ROSA MARIA DA COSTA COELHO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS VALORADAS DE FORMA DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NATUREZA DA DROGA QUE AUTORIZA O AUMENTO DA PENA-BASE – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RÉ TECNICAMENTE PRIMÁRIA À ÉPOCA – CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO DE CLEIVAN FERREIRA DE SOUZA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PREJUDICADOS OS PEDIDOS REFERENTES À DOSIMETRIA DE PENA – APELO DE ROSA MARIA DA COSTA COELHO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO, E APELO DE CLEIVAN FERREIRA DE SOUZA PROVIDO.

Mantém-se a condenação da recorrente
Rosa Maria da Costa Coelho
pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão da apelante e a apreensão dos entorpecentes devidamente embalados para a mercancia.

Impõe-se a absolvição do apelante
Cleivan Ferreira de Souza
por ausência de provas robustas da autoria delitiva, porquanto os elementos carreados aos autos não comprovam que o entorpecente apreendido lhe pertencia.

Os motivos apontados pelo juiz singular, de fato, assim como alegado pela apelante, são inerentes ao tipo penal incriminador, uma vez que o legislador, quando da cominação das penas referentes ao tráfico ilícito de entorpecentes, já previu, como normal à espécie, o objetivo de obter lucro fácil em detrimento da saúde da coletividade (HC 476.564/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019).

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada sob fundamento de “
investigações preliminares ou processos criminais em andamento
”, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal (presunção de não culpabilidade) (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Imperiosa a readequação para o regime prisional aberto com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004764-10.2007.8.11.0064

APELANTE: ROSA MARIA DA COSTA COELHO, CLEIVAN FERREIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de ROSA MARIA DA COSTA COELHO e CLEIVAN FERREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal Código 313537, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou ambos os recorrente à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de drogas (
14g – quatorze gramas de pasta base de cocaína
), previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (Sentença – fls. 188/197 – Id. 59529067).

Nas razões recursais, a defesa de ROSA MARIA requer a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva ou a desclassificação para o delito de uso, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Pugna, ainda, pela readequação da pena-base, vez que exasperada de forma desprovida de fundamentação idônea (fls. 234/259 – Id. 59529067).

Já a defesa de CLEIVAN busca a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal do art. 28, da Lei de Drogas, por se tratar de usuário de drogas. Subsidiariamente, pugna pela reforma da pena-base, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, bem como a readequação do regime prisional (fls. 270/276 – Id. 59529067).

Apelo da defesa contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 279/303 – Id. 59529067 e Id. 62649957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSA MARIA DA COSTA COELHO, CLEIVAN FERREIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de ROSA MARIA DA COSTA COELHO e CLEIVAN FERREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal Código 313537, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou ambos os recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06

Narra a denúncia:

“(...) Consta do presente informativo policial que no dia 10 de outubro de 2007, por volta das 20h30min, na Rua Afonso Pena, nº 918, Centro, nesta cidade, a Denunciada Rosa Maria foi rpesa em flagrante delito, na companhia do denunciado Cleivan Ferreira de Souza, por trazer consigo, para fins de comercialização, várias porções de substância entorpecente, de tonalidade esbranquiçada, com textura granular, pesando aproximadamente 14,000g (quatorze gramas), com características semelhantes às da droga conhecida popularmente como “pasta base de cocaína”, droga alucinógena que determina dependência física ou psíquica, consoante positiva o Laudo Preliminar de fl. 18, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narram os autos, que policiais civis receberam a denúncia que no local supramencionado, defronte ao estabelecimento comercial denominado “Hotel Nossa Senhora Aparecida”, haveriam pessoas realizando mercancia de drogas, ato contínuo, deslocaram-se até a localidade, atestando a veracidade da denúncia, inclusive ao avistar a guarnição, a denunciada Rosa Maria, retirou de dentro de sua blusa u pacote contendo a substância entorpecente apreendida e o arremessou para trás, com intuito de livrar-se da droga, diante de tais fatos, foi dada voz de prisão à denunciada.

Depreende-se, do apurado, que segundo relatos dos policiais, na operação realizada destinada a combater o tráfico de entorpecentes nesta urbe, denominada “Zeus”, havia um mandado de busca e apreensão para ser cumprido na residência da denunciada, no entanto, esta evadiu-se do local para evitar a atuação policial, evidenciando que a denunciada já é conhecida pelo meio policial por comercializar drogas.

Destaca-se, ainda, que a denunciada estava na companhia de seu namorado Cleivan Ferreira de Souza, que segundo informou já mantêm um relacionamento amoroso há aproximadamente 01 (um) ano com a denunciada. Alegou ser apenas usuário, no entanto, a alegação é de todo inconsistente, uma vez, que este relatou ter conhecimento que sua namorada comercializa drogas, o que aliado ao fato do denunciado ser abordado juntamente com a denunciada, em tais circunstâncias, resta claro, que este também concorria de qualquer modo com a mercancia.

Assim, considerando a expressiva quantidade de droga e as circunstâncias da apreensão, local, horário e distância de suas moradias em relação ao local dos fatos, bem como, os relatos dos policiais, e ainda, o fato de já existir um mandado de busca e apreensão para ser cumprido na casa de Rosa Maria, não resta dúvidas que os denunciados comercializam entorpecentes (...)”
(fls. 08/11 – Id. 59529067).

De proêmio, busca a defesa de ROSA MARIA a absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de provas da autoria delitiva ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Sem razão a defesa.

Da leitura do caderno processual, verifica-se que a materialidade encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 12/13), boletim de ocorrência (fl. 21), termo de exibição e apreensão (fl. 26), laudo de constatação nº 02-02-04-000826-2007 (fl. 28), laudo nº 03-01-003492/2007 (fls. 65/66), o qual atestou como positivo para a presença de
cocaína
no material apreendido (Id. 59529067).

Com relação à autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, esta sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes, vejamos:

“(...) Que por volta das 20:45 horas do dia 10/10/2007, nossa equipe de policiais foram acionada pelo chefe de operações, que recebeu através de denúncia anônima, que na rua Afonso Pena, nº 918, centro, mais precisamente enfrente ao hotel Nossa Senhora de Aparecida, nesta cidade, havia uma pessoa vendendo entorpecentes; Que chegando ao local deparamos com a pessoa conhecida como Rosa Maria Costa Coelho, que estava sentada na frente ao citado Hotel, juntamente com CLEIVAN FERREIRA DE SOUZA, e
quando a viatura parou no local a conduzida retirou de seus seios um pacote de substância aparentando ser pasta base de cocaína e o jogou bruscamente para trás, tentando da substância se livrar
; Que depois o depoente viu o condutor se deslocar imediatamente em direção ao pacote que a conduzida havia jogado fora, e o depoente aproximou juntamente com o condutor e verificou que no tal pacote existia uma substância aparentando ser pasta base de cocaína; Que o condutor relata ainda que tinha conhecimento que na operação Zeus, realizada a uma semana atrás, havia um mandado de busca e apreensão a residência da conduzida ROSA MARIA COSTA COELHO; Que nesse dia a conduzida havia se evadido do local; Que sabe-se ainda que tal operação tinha como objetivo o combate do tráfico de entorpecentes (...)”
(
Sanderson Ferreira de Castro Souza
– sic – fls. 12/13 – Id. 59529067 – Grifei).

No mesmo sentido é o depoimento prestado pelo policial
Wellinton Luiz Martins Ribeiro
(fl. 14 – Id. 59529067).

Interrogada perante a autoridade judicial, a ré ROSA MARIA negou ter praticado o crime de tráfico de drogas, afirmando que tanto ela como o corréu CLEIVAN eram apenas usuários de droga.

Asseverou, ainda, que havia ido ao local para receber certo valor referente ao aluguel de uma lanchonete de sua propriedade, que não jogou nenhum entorpecente, bem como que não estava sabendo que o seu amásio havia relatado que a mesma realizava a mercancia de entorpecentes (Relatório de mídias – Id. 59529068).

Na Delegacia de Polícia, o acusado CLEIVAN relatou que tinha um relacionamento amoroso há quase 01 (um) ano com a apelante ROSA MARIA e que sabia que antigamente a recorrente praticava a venda de entorpecentes (fl. 15 – Id. 59529067).

Em Juízo afirmou que era usuário de drogas, porém, não sabia que a ré ROSA usava ou se ela vendia entorpecentes. Relatou que estavam esperando o rapaz retornar com o valor referente ao aluguel da lanchonete, momento em que a viatura policial chegou no local.

Por fim, disse que o entorpecente havia sido localizado atrás da mureta em que estavam perto e que não viu quem havia jogado a droga no local (Relatório de mídias – Id. 59529068).

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão dos acusados é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, o Enunciado Orientativo nº 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

E, ao contrário do alegado pela recorrente ROSA MARIA, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos.

Contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial a prisão da ré em via pública na posse dos entorpecentes devidamente embalados em diversas “
trouxinhas”
, bem como os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação da apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sendo assim, não prosperam os pleitos da apelante ROSA MARIA de absolvição e de desclassificação para uso, mantendo-se a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Por outro lado, vejo que os elementos constantes dos autos não são aptos a comprovar a autoria delitiva do acusado CLEIVAN FERREIRA DE SOUZA.

Pelo contrário, com o apelante não fora encontrado nenhum entorpecente e o fato do mesmo estar na companhia da acusada ROSA MARIA não permite a conclusão de que o réu auxiliava sua amásia no tráfico, até porque os policiais não presenciaram qualquer ato de mercancia sendo praticado pelo acusado.

Assim, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolvo o réu CLEIVAN FERREIRA DE SOUZA do crime de tráfico de entorpecentes.

Por conseguinte, busca a defesa de ROSA MARIA a readequação da pena-base aplicada.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena, vejamos:

“(...) A culpabilidade da acusada é extrema reprovabilidade, pois se aproveitado vício alheio para aferir lucros fáceis.

Deixo de considerar os antecedentes da ré, eis que a mesma na época dos fatos era tecnicamente primária. Inexistem dados favoráveis de conduta social e personalidade. As circunstâncias não fogem a normalidade para o tráfico de entorpecentes.
Os motivos estão interligados com o objetivo de ganho de dinheiro fácil através do vício e fraqueza de terceiros, assim majoro a pena em 06 (seis) meses.

As consequências são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico e armas e crime organizado. Não bastasse, temos que há um crescente aumento dos crime patrimoniais violentos nesta cidade, em especial o latrocínio, tendo por base o vício. Outra questão a reportar é o aumento desmedido de viciados na nossa cracolândia. Logo, não há como dissociar esta responsabilidade do réu quanto a segurança e saúde pública, posto que seria muito ingênuo afirmar que só as drogas vendidas pelos outros são ruins e causam mortes, vícios e dor. Não há como alegar que o entorpecente do réu é santo e não gera qualquer malefício, logo aumento a pena em 01 (um) ano
.
Por fim, temos a quantidade e espécie do entorpecente, vez que com o réu foram encontrados cerca de 14g de pasta base de cocaína, entorpecente sabidamente como um dos mais devastadores, logo aumento a pena em 06 (seis) meses.
A vítima nestes crimes é o Estado e ele em nada contribuiu à conduta criminosa.

Desta forma fixo a pena-base do condenado em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes. Não existem causas especiais de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e em 700 (setecentos) dias-multa.

(...)

Considerando o entendimento consolidado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, o qual julgou inconstitucional o art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos e equiparados (entre eles o tráfico de drogas), de forma incidental, em sede de julgamento do HC – 11840, bem como a quantidade final da pena e que se trata de reincidente, fixo para o réu o regime inicial para cumprimento no fechado (...)”
(fls. 193/195 – Id. 59529067).

Pois bem.

A circunstância judicial do
motivo do crime
não merece ser mantida, sobretudo porque os argumentos deduzidos pelo juízo são inerentes ao tipo penal e já foram devidamente sopesados pelo legislador.

Da mesma forma, a negativação da circunstância
das consequências do delito
deve ser afastada, uma vez que os efeitos negativos da conduta à sociedade figuram na valoração do tipo incriminador formado pelo legislador (HC 465.647/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018).

A
ssim, ambas as circunstâncias judiciais foram estabelecidas com base em elementos inerentes ao próprio tipo penal e, portanto, devem tornar-se neutras em favor do apelante.

Da mesma sorte, contudo, não encontra o pedido quanto ao afastamento da negativação em razão da natureza da droga.

Isso porque, é sabido que a natureza da droga apreendida constituiu fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, nos termos art. 42, da Lei de Drogas

(AgRg no AREsp 1677705/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

Assim, considerando que no caso em tela houve a apreensão de 14g (quatorze gramas) de
cocaína
, substância de alto poder lesivo, entendo como adequado o aumento da pena-base com fundamento na natureza da droga em questão.

Por fim, vejo que a recorrente preenche os requisitos necessários à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

É cediço que o fato dos acusados possuírem inquéritos policiais em aberto ou responder a outras ações penais não pode obstar o reconhecimento da referida benesse

(HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020) (Grifei).

À época, a acusada ROSA MARIA possuía uma ação penal em andamento (Código 296572 – 3ª Vara Criminal de Rondonópolis) pela prática do crime de tentativa de furto (Certidão de fl. 47 – Id. 59529067), fato este que, por si só, não impede a aplicação da causa especial de diminuição.

Aliás, o próprio magistrado de piso ressalta que os apelantes eram à época tecnicamente primários, motivo pelo qual aplico,
de ofício
, a minorante disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Com tais considerações passo à dosimetria de pena da apelante ROSA MARIA.

Na
primeira fase
, necessário o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judicias dos motivos e das consequências do crime, mantendo-se o aumento tão somente em razão da natureza do entorpecente, razão pela qual readéquo a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas na
segunda fase
.

Na
terceira fase
, aplico a minorante do art. 33, §4º, na fração máxima de 2/3 (dois terços), pois preenchidos os requisitos previstos no diploma legal, restando a pena definitiva em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a redução da reprimenda e diante da primariedade da apelante, fixo o
regime aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, ressaltando, ainda, que ações penais em curso também não podem ser utilizadas para valorar negativamente o requisito subjetivo para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
substituo a reprimenda por 02 (duas) restritivas de direitos
a serem especificadas pelo juízo das execuções penais

(HC 607.762/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020).

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de ROSA MARIA DA COSTA COELHO, aplico
de ofício
a minorante do tráfico privilegiado e readéquo a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 02 (duas) restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da execuções penais, e pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época; e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de CLEIVAN FERREIRA DE SOUZA para absolvê-lo da imputação narrada na inicial acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021